Tribunal: STF
Processo: Rcl 35839
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL, FORMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado, ao negar provimento ao recurso de agravo interposto contra decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da repercussão geral (AI 791292, Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010), observou a sistemática recursal em vigor. 



    2. Além disso, o acórdão impugnado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no AI 791292 (Tema 339 de Repercussão Geral).



    3. Cotejando a decisão reclamada com a tese de repercussão geral fixada no Tema 339, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.